Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADOTENTADO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA.

1 - A decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da concessão de benefícios externos encontra-se satisfatoriamente motivada na necessidade de se aferir as condições pessoais do sentenciado para a concessão das benesses, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF.

2 - A alteração do artigo 112, da Lei de Execução Penal, pela Lei no 10.792/2003, não impede que o juiz determine a realização do exame criminológico para a formação do seu convencimento, embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do respectivo laudo.

3 - No caso, mostra-se necessário o exame criminológico, a fim de avaliar se o sentenciado possui condições pessoais para o reingresso na sociedade.

4 - Recurso conhecido. Negou-se provimento.